Tribunal: STF
Processo: Rcl 63791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). Reclamação julgada procedente. 4. Art. 988, § 6º, do CPC: “A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. 5. Efeito vinculante do entendimento firmado em sede de controle concreto de constitucionalidade e na sistemática da repercussão geral. Aplicação imediata aos processos em curso. 6. Preclusão não configurada. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.